Tribunal: TJDFT
Processo: 0723244-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723244-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DUARTE BRITO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVIA DUARTE BRITO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória com indenização por danos morais e obrigação de fazer de no 0751435-78.2025.8.07.0016, ajuizado em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL SA, ora agravados, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Boa Nova/BA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 238552057 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento proposta porSILVIA DUARTE BRITO em desfavor deATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Pretende a parte autora a declaração de inexistência de débito, exclusão do nome dos cadastros de inadimplementes e indenização por danos morais. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio na cidade de Boa Nova, Estado da Bahia, e a pretensão se relaciona a débito oriundo de cessão de crédito do Banco do Brasil. É o relatório.DECIDO. Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação do Distrito Federal, apesar da anotação da dívida ser oriunda de empresa securitizadora de crédito várias instituições financeiras, a qual possui sede em Brasília, mas atua em todo o território nacional. Conforme se depreende dos autos os fatos narrados decorrem de relação de consumo, pois são oriundos de contrato de cessão de crédito bancário, situação pela que devem ser apreciados à luz das normas protetivos do Código de Defesa do Consumidor, que contempla a regra de foro do domicílio do consumidor e a facilitação de sua defesa (art. 6o, VII). Ademais, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência para que esta observe a pertinência entre o domicílio ou residência das partes ou local da obrigação, ressalvada a regra estabelecida no CDC, quando favorável ao consumidor. A parte autora reside em Boa Nova/BA. Não há informações de que os créditos são originários de contratos firmados em Brasília. Seus advogados têm escritório em SÃO PAULO/SP. Não há qualquer relação da parte autora, ou de seus advogados, com a cidade de Brasília que justifique a distribuição da ação nesta capital. Ao contrário, o processamento da ação em Brasília dificultará a instrução processual e não trará qualquer benefício à autora. Evidencia-se escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. Cumpre registrar os esclarecimentos apresentados pelo Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima no Acordão no 1928588 do TJDFT, acerca da propositura destas ações no Distrito Federal: “Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição).” A escolha aleatória apresentada, como já consignado, prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidadejurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a populaçãolocal/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Nos termos do art. 75, § 1o, CC, a pessoa jurídica com diversos estabelecimentos em lugares diferentes terá como domicílio cada um deles para os atos nele praticados: “Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é (...) § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. E de acordo com o artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, é competente o Juízo do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a obrigação: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;” Portanto, observando que não há demonstração que os contratos originários cedidos a requerida não foram firmados em Brasília resta clara a incompetência deste Juízo. Essa foi a conclusão do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e Territórios – CIJDF, que publicou a Nota Técnica no 8/2022, em que constou: “Chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a fixação da competência em favor do Juízo singular, que promoveu a declinação da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos-SP. 2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 3.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente. 4. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 4.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 4.2. As normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso. 5. No caso em deslinde o ora recorrente, com domicílio em Guarulhos-SP, propôs demanda contra a sociedade anônima Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, que tem sede em Brasília e pertence ao Banco do Brasil. 5.1. O Juízo singular promoveu, de ofício, a declinação da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos-SP. 5.2. A causa de pedir diz respeito ao reconhecimento da inexistência de negócios jurídicos de mútuo celebrados em nome da recorrente. No entanto, a singela existência do domicílio da sede da recorrida em Brasília não é suficiente para justificar a fixação do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966684, 0746921-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelovetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito daparte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dosescritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custasprocessuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF. Diante desse quadro, diante da incompetência deste Juízo para processamento e julgamento da presente decisão, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca deBoa Nova/BA. Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis deBoa Nova - BA. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal competente. I Nas razões recursais (ID 72754517), a agravante sustenta, em suma, que: i) ajuizou a demanda por conta de inscrição indevida da autora nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida oriunda de cessão de crédito; ii) a declaração de ofício de incompetência relativa vai de encontro a precedentes sumulados do STJ e do TJDFT, tendo em vista que se trata de matéria de ordem privada; iii) a relação estabelecida entre as partes é consumerista, de forma que deve ser privilegiada a escolha da consumidora, parte vulnerável na lide; iv) o Código de Defesa do Consumidor autoriza o ajuizamento da ação tanto no foro do domicílio do consumidor quanto no do réu, a critério do autor; v) não se trata de abuso de direito, litigância predatória ou massificação artificial, mas sim escolha individual e isolada com supedâneo nas diretrizes do CDC; vi) considerando se tratar de opção legítima do consumidor, torna-se inaplicável a Lei 14.879/2024. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, na medida em que a ausência de reforma poderá redundar na remessa indevida dos autos para comarca distante 40km do domicílio da autora. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo mantida a competência da 18a Vara Cível de Brasília. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade da justiça em favor da requerente, na medida em que tal pedido não foi apreciado pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça, à vista das provas juntadas aos autos de origem, pois demonstram a hipossuficiência da agravante, conforme atestam declaração de insuficiência de recursos (ID 237610720) e os contracheques apresentados nos ID’s 237610725, 237610726 e 237610727. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Do exame dos autos originários, verifica-se que a agravante/autora ajuizou ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer, tendo por fundamento a inscrição indevida da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida supostamente oriunda de cessão de crédito. Pois bem. A agravante é residente e domiciliada na cidade de Boa Nova/BA, sendo representada por advogado com escritório profissional localizado em São Paulo. Dentre as partes agravadas, a instituição financeira (Banco do Brasil S.A.) e a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, não obstante possuam endereços em Brasília/DF, atuam em todo o território nacional, como bem salientou a d. Juíza de primeiro grau. Feitas estas considerações iniciais, ressalto queo Código de Defesa do Consumidor visa dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, registrando como seu direito básico a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII), mandamento incorporado pelo Código de Processo Civil em seu § 3o do artigo 63, o qual dispõe: Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. No tocante ao foro de eleição, observa-se que o art. 63, § 3o, do CPC, previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos de consumo como absoluta, de modo quea escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que os contratos originários cedidos não foram firmados em Brasília, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação neste foro. Nesse sentido, destaca-se julgado desta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3.A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro docritério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim,entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805337, 07456557920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Se o domicílio da parte agravante é em Boa Nova/BA,a escolha de Juízo diverso, sem uma justificativa razoável para tanto, viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente. Ressalta-se, ainda, como destacado pelo juízo a quo, sequer há nos autos qualquer contrato que demonstre a celebração de negócio jurídico entre as partes em Brasília. Logo, à luz dos elementos apurados, ainda que sob a ótica da cognição sumária admitida nesta fase processual, vislumbra-se indício de abuso do direito de ação por parte da demandante ao eleger esta Corte como foro para o ajuizamento da demanda. Com efeito, o processamento da ação no domicílio da autora — no caso, o Estado da Bahia — que também corresponde ao local da contratação do serviço, revela-se o mais adequado para assegurar a eficiência e a qualidade da prestação jurisdicional. Ademais, a prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF. Ressalte-se que, uma vez demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça2, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravada. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília (DF), 11 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator